Tribunal: TJMT
Processo: 1012633-37.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012633-37.2019.8.11.0015
APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE PEREIRA DA SILVA contra sentença de improcedência dos pedidos em ação declaratória e indenizatória ajuizada em face de BANCO PAN S.A., com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC), em atenção ao disposto no artigo 98, §3o do CPC.
O apelante alega, em síntese, a inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé diante da ausência dos requisitos autorizadores, bem como a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo. Requer, ao final, a reforma da “sentença in tontum, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer que seja afastada a multa por litigância de má fé eis que não houve alteração dos fatos narrados pelo recorrente, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.”
Em contrarrazões, o apelado sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, conheço do presente recurso pois não há o que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos.
Quanto ao mérito, tem-se, em suma, a sentença de improcedência dos pedidos do autor está amparada nos seguintes termos:
“Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, máxime do teor do documento arquivado no evento n.o 32922357 – Págs. 08/14, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram contrato de cédula de crédito bancário consignado INSS com desconto em folha de pagamento, em que ficou estipulada a disponibilização de crédito pré-determinado no valor de R$ 561,21 (quinhentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos) e a definição de prestações, diferidas no tempo, cujo pagamento deveria realizar-se mediante desconto em folha de pagamento.
Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor do contrato de cédula de crédito bancário consignado INSS com desconto em folha de pagamento anexado no evento n.o 32922357 – Págs. 08/14, que contém/registra a assinatura do requerente e registra os dados verdadeiros de identificação pessoal do autor (e que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade e no cadastro de pessoas físicas) e que foi, no momento da celebração do contrato, secundado com a exibição/apresentação de cópia dos documentos de qualificação/identificação pessoal do requerente (evento n.o 32922357 – Págs. 04/06).
Torna-se digno de nota sublinhar, ainda, por sumamente relevante, que a prova produzida no processo, demonstra, com segurança categórica, que o crédito bancário, objeto do crédito bancário consignado INSS, foi, efetivamente, disponibilizado para o autor, através da ultimação de transferência bancária (evento n.o 32922357 – Pág. 15). Estas evidências, permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato de mútuo foi, efetivamente, celebrado entre as partes litigantes.
Com efeito, devido à necessidade de dar-se concretude à aplicação do princípio ‘pacta sunt servada’, idéia-valor que rege as relações de direito privado e preconiza que, como fórmula/regra geral, respeitada a função social do contrato e prestada reverência à normas de ordem/interesse público, a obrigatoriedade de dar-se cumprimento às disposições assinaladas no negócio jurídico, conclui-se que o conteúdo programático do contrato, que espelha a estipulação de cláusulas/condições livremente pactuadas, deve manter-se intacto — à míngua da existência de fator que comprometa a higidez do negócio jurídico, pois o contrato mantém a característica da bilateralidade e comutatividade, preserva a autonomia da vontade e o mútuo consenso.
Portanto, com base nessas considerações, levando-se por linha de estima que a postura de realizar o desconto do valor das prestações em folha de pagamento originou-se como derivativo da pré-existência de cláusula/dispositivo contratual válido, que autoriza a realização da operação financeira (o que implica considerar que a empresa requerida protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de direito), deflui-se que a responsabilidade civil, fruto da efetivação de danos morais, está totalmente descartada.
Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:
“(...) O desconto autorizado em contrato pelo correntista afasta o ilícito, que encontra respaldo no exercício regular de direito. Dano moral não caracterizado. (...)” (TJRS, Apelação Cível n.o 70029744638, 18.a Câmara Cível, Relator: Des. Nelson José Gonzaga, julgado em 24/06/2010).
“(...) o desconto do empréstimo na conta-corrente em que o autor percebe seus rendimentos estava previamente autorizado, à época, por cláusula contratual. Desta forma, inviável se falar em ato ilícito do banco, que agiu respaldado em exercício regular de direito conferido contratualmente. Dano moral não reconhecido. (...)” (TJRS, Apelação Cível n.o 70013430939, 18.a Câmara Cível, Relator: Des. Pedro Celso Dal Pra, julgado em 15/12/2005).
“(...) A cobrança de dívida através de desconto em folha de pagamento não é ato ilícito a ensejar dano moral ao contratante quando devidamente avençada, caracterizando-se como exercício regular de direito (...)” (TJMG, Apelação Cível n.o 1.0439.11.013297-4/001, 11.a Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Caldeira Brandt, julgado em 08/08/2012).
D’outra banda, não se pode perder de perspectiva, também, que o requerente, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, que não se lembra se celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil].”
Os autos revelam que o autor apresentou com a petição inicial seus documentos pessoais. Disse que foram descontados de seu benefício parcelas referentes ao Contrato de Empréstimo n. 313330689-8, com início em 02/2017 no valor de R$ 561,21 a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 17,10.
Nesse passo, a instituição financeira apresenta com a contestação o contrato firmado, acompanhado dos documentos do apelado que coincidem com o documento pessoal apresentado na petição inicial. Nesse passo, o autor declara que não se recorda se celebrou ou não o respectivo contrato que gerou os descontos em seu benefício previdenciário, mas o assinou e apresentou seus documentos pessoais no momento da celebração.
Embora a responsabilidade da instituição financeira se configure objetiva, não se pode interpretar as normas do Código Consumerista como pretensão para se esquivar de qualquer desajuste contratual. O autor não trouxe o extrato bancário da época da contratação para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na sua conta.
O banco, por sua vez, junta o contrato demonstrando a transação celebrada com a assinatura das partes e fotocópia de documentos pessoais do autor/apelante, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC, pouco importando se foi carreado aos autos autorização junto ao INSS.
Assim, está demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações originadas e decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, portanto, não há falar em repetição do indébito e dano moral indenizável.
Esta Egrégia Corte de Justiça já se pronunciou em casos da espécie:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (RAC 1001563-73.2017.8.11.0021, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INOCORRÊNCIA – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC – PROLAÇÃO DE SENTENÇAS SEMELHANTES EM AÇÕES COM CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS SIMILARES – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DA VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 5. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pela recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis (...)” (N.U 1001546-37.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).
Da mesma forma, legitima a aplicação de multa por litigância de má-fé, visto que, como salientado em 1o grau, “o requerente, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, que não se lembra se celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.”
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, §11o do CPC, com observância ao disposto no artigo 98, §3o do CPC.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora